Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732100-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MORAES JOSE CARVALHO LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 185528574 (origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0735221-28.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de MORAES JOSE CARVALHO LOPES JUNIOR, indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: A consulta ao sistema InfoJud (declaração de imposto de renda) constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora, observada a ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. No agravo de instrumento (ID 62439574), a parte exequente, ora agravante, pugna a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, a qual determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC (p. 4). Argumenta, em suma, que foram diversas as tentativas de localização de bens do executado agravado passíveis de penhora, contudo, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi requerido o acesso à declaração de imposto de renda do devedor, o qual não prescinde de esgotamento de outras tentativas de penhora de bens para a utilização dos sistemas disponíveis, mormente quando a decisão agravada, que determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC, implicará na redução do tempo em que a exequente terá para buscar bens. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que a manutenção da decisão implicará na redução do tempo em que a exequente terá para buscar bens, uma vez que a suspensão em tais moldes antecipa o prazo de prescrição intercorrente, que, no caso é bastante exíguo, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 62439575 e 62439576). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de acesso ao sistema INFOJUD, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Mutatis mutandis, é sabido que a Corte Especial do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema Bacenjud – que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (Tema 425 dos recursos repetitivos). A plataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, denominada Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), pode ser consultada mesmo quando a parte credora não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor. Assim, a vislumbra-se descabida a negativa de acesso ao sistema, bem como a determinação de envio dos autos ao arquivo provisório. Lado outro, o risco se verifica no fato de que já foi determinado o arquivamento da execução, com base no art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos do decisum que determinou o arquivamento dos autos, com base no art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator